Tribunal: TJSP
Processo: 1501390-66.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pena-base devidamente exasperada. Pena agravada por conta da calamidade pública. Necessidade de afastamento. Agravante que não contribuiu para a prática delitiva. De se considerar somente a reincidência. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas.

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pena-base devidamente exasperada. Pena agravada por conta da calamidade pública. Necessidade de afastamento. Agravante que não contribuiu para a prática delitiva. De se considerar somente a reincidência. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas. Regime inicial fechado de rigor. Recurso parcialmente provido.